Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725475-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ BARBOSA ARAÚJO em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0704496-61.2020.8.07.0001, declinou da competência determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI, nos seguintes termos: Vistos etc., Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por JOSÉ BARBOSA ARAÚJO em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP com utilização de índice e juros legais. Alega que que os valores depositados por força dos programas PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa, que aplicou índices de correção distintos daqueles determinados pelo Conselho Diretor. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência do Juízo, falta de capacidade postulatória do advogado do autor por não ter OAB suplementar, ilegitimidade passiva, incompetência territorial, prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Argumenta ainda que o autor aplicou índices distintos daqueles determinados pela legislação e juros na forma capitalizada. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Decido. Preliminar de incompetência territorial Alega o requerido que o autor possui domicílio na Comarca de Teresinha-PI, ajuizando a ação, no entanto, em localidade diversa tanto de sua residência quanto da agência na qual possui conta corrente. Sustenta, assim, que este Juízo é incompetente para análise da demanda. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste ao requerido. Assim dispõe o artigo 53, IV, a do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; Tendo o saque dos valores considerados insuficientes pelo requerente ocorrido na agência da ré localizada em TERESINA/PI onde a ré tem sede e pode ser demandada, essa deve ser considerada como local do fato para fins de fixação de competência. Frise-se, ainda, que o réu também é domiciliado na Santo Antônio de Jesus/BA, motivo pelo qual inexiste justificativa plausível para o ajuizamento da ação em Brasília/DF, restando configurada a violação ao princípio do juiz natural. Destaque-se, por fim, que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, o requerido faz a gestão de fundo instituído por lei em benefício dos servidores públicos, não se aplicando à hipótese das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não são aplicáveis, também, as regras de definição de competência aí estabelecidas. Mesmo que se admitisse a aplicação do CDC no caso em tela, o ajuizamento da ação em Brasília/DF configuraria escolha aleatória de foro, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. PARTE RESIDENTE NA LONGÍNQUA, AFASTADA E DISTANTE MESSEJANA, ESTADO DO CEARÁ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INCOMPREENSÍVEL ESCOLHA DO FORO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo Cível de Brasília para o processamento do feito e declinou a competência para processar e julgar o processo para a Comarca de Fortaleza/CE. 2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. 2.1. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 3. Precedente do STJ: "(...) 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/08/2018). 3.1. "(...) 1."Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro Sidnei Beneti, Relatora para o Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/11/2015). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1246490, 07021305220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda. Tão logo ocorra a preclusão da presente decisão, encaminhe-se o processo à COMARCA DE TERESINA/PI. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) que a ação foi ajuizada onde está localizada a seda da pessoa jurídica, nos termos do art. 53, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil; 2) não houve “escolha aleatória” do foro, mas cumprimento do disposto no CPC; 3) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: DIANTE DE TODO O EXPOSTO, além do que será suprido pelo notório saber jurídico de Vossa Excelência, respeitosamente, requer-se: a) que V. Exa., com base no preceito inscrito no artigo 1o e seguintes, Lei no 1.060, de 1950, se digne deferir a BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à parte ora agravante para o fim especificamente visado, a parte agravante, no particular, por seu procurador, ao fim assinado, declara que a sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo por via recursal sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família: “Justiça Gratuita - declaração de pobreza firmada pelo procurador – ausência de poderes específicos – admissibilidade. Processo Civil. Justiça gratuita. Declaração de pobreza afirmada pelo advogado. O pedido para ser contemplado com os benefícios da justiça gratuita pode ter fincas em declaração firmada pelo advogado com poderes para foro em geral, dispensada a exigência de poderes específicos, e poder ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive na apelação. Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, provido em parte.” (Recurso Espec ial n. 543.023-LSP, 4a Turma, César Asfor Rocha, julgado no dia 02 de outubro de 2003, v.u., DJU 1 de 1o dezembro de 2003, p. 365, grifos aditados). “A presunção contida no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, dispensa a requerente de comprovação” (Recurso Especial 579.756-AC, 2a Turma, Eliana Calmon, julgado no dia 16 de dezembro de 2004, DJU 1 de 21 de fevereiro de 2005, p. 141” b) Seja de plano, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c inc. I do art. 1.019, ambos do CPC, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e sua consequente reforma com o fim de que se reconheça a legitimidade da opção do Autor-Consumidor pela competência do juízo da Sede da Pessoa Jurídica Ré, nos termos do inc. III do art. 53 do CPC, com a consequente determinação de que o feito seja processado e julgado pelo douto Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada; c) Que no mérito seja confirmada pelo Colegiado Revisor a decisão requerida em antecipação dos efeitos da tutela recursal com o provimento integral e em definitivo do presente recurso instrumental; d) Ainda, após a decisão em antecipação da tutela recursal, requerem sejam intimadas a Agravada para manifestação em contrarrazões, nos termos do inc. II do art. 1.019 do CPC; e que, ao final, sejam elas condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 59432352 (autos de origem) PÉ o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Nesse momento processual, a controvérsia se resume em saber se o autor ajuizou a demanda fora das hipóteses legais de competência, tendo em vista que tem domicílio em Teresina/PI e ação foi ajuizada no Distrito Federal. Inicialmente, destaco que o objeto do presente recurso não diz respeito ao reconhecimento de eventual competência da Justiça Federal, bem como tampouco versa sobre a possível inclusão da União no polo passivo da demanda. Desse modo, não se aplica ao caso concreto a decisão que reiteradamente tenho adotado, no sentido de reconhecer a existência de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil e a União, atraindo, por consequência, a incidência do art. 102, I, da CRFB. Partindo da premissa que a questão do caso concreto diz respeito a possível escolha do foro de forma destoante das possibilidades legais, entendo, ao menos nesse momento processual, que o agravante tem razão. Isso porque o Banco do Brasil (réu/agravado) possui sede na cidade de Brasília, fato que atrai a incidência do art. 53[1], III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. [1] Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); (Incluída pela Lei no 13.894, de 2019) II - de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Brasília, 5 de agosto de 2020 11:28:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador